Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE PROTESTO. DÍVIDA PAGA. ÔNUS DA PROVA. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. IN RE IPSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
1. Apelação contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, determinou o cancelamento de protesto efetuado em nome da empresa autora e condenou a empresa ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Os limites recursais são definidos pela matéria na origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso. Hipótese na qual o pleito formulado pela ré em apelo constitui explícita inovação à lide. Recurso parcialmente conhecido.
3. De acordo com o artigo 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, a parte autora trouxe elementos para evidenciar que o protesto dizia respeito à dívida paga (sendo, portanto, indevido), ao passo que a ré não apresentou qualquer elemento probatório capaz de respaldar a existência da dívida, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
4. Segundo jurisprudência do STJ, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo de prova.
5. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (art. 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca e proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais conforme o êxito de cada parte na demanda.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.